Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018130-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CELINA DUARTE - CPF: 445.869.571-15 (RECORRENTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARIA CELINA DUARTE 44586957115 - CNPJ: 33.693.553/0001-26 (RECORRENTE), 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 35.336.310/0001-66 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 35.336.310/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECLAMADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela reclamada, em face ao acórdão proferido por esta Turma,
pela qual conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante e deu-lhe provimento, para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

O Embargante alega a existência de vícios no julgado passíveis de serem sanados por embargos de declaração. Em suas razões, suscita a
contradição
no tocante ao termo inicial que incide os juros de mora, defendo o marco inicial da citação.

Contrarrazões, pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023